Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001886-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 17.059.112/0001-10 (AGRAVADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REPAROS EM LINHAS TELEFÔNICAS – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - TESE DE
ASTREINTES
FIXADAS EM EXCESSO –
MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001886-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

TELEFONICA BRASIL S/A

AGRAVADO:

CIRÚRGICA MM HOSPITALAR LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
TELEFONICA BRASIL S/A
,
contra decisão proferida pela juíza da plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Adriana Sant’Anna Coningham
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1049043-74.2023.811.0041, ajuizada por
CIRÚRGICA MM HOSPITALAR LTDA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que a parte requerida proceda com os reparos nas linhas telefônicas da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
o prazo para cumprimento da obrigação de fazer tem que ser suficiente para evitar maiores danos àquele que pleiteia a liminar, mas, de igual modo, precisa ser adequado ao correto cumprimento da obrigação, ainda mais quando há previsão de multa por descumprimento, sob pena de a medida coercitiva restar dissociada por completo do direito tutelado
” (sic).

Ressalta que “
não só deve ser observado um prazo razoável para que a tutela seja adequadamente cumprida, como também para que seja viável a incidência de multa em caso de descumprimento, eis que não se justificaria a imposição de sanção para cumprimento de uma obrigação em prazo demasiadamente apertado e insuficiente
” (sic).

Esclarece que “
não está, de modo algum, se esquivando de cumprir a obrigação de fazer determinada, até porque já cumpriu, estando as linhas (65) 3623-6644 e (65) 3624-6663 ativas, sem bloqueios e em perfeito funcionamento (provas eletrônicas abaixo), bastando meras ligações para ficar comprovado, mas busca decisão compatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade em detrimento do caso concreto, vez que a fixação de multa em caso de descumprimento da medida liminar fora fixada em elevado patamar e sequer houve a determinação de prazo hábil para o cumprimento da medida
” (sic).

Defende que “
não há como permanecer a aplicação da multa em valor excessivo e sem que fosse concedido um prazo mínimo e razoável para o seu cumprimento, sob pena de causar dano irreparável a esta, bem como o enriquecimento ilícito da Agravada
” (sic).

Assevera que “
a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00, para cumprimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se mostra evidentemente elevada e desproporcional, motivo pelo qual se faz necessária a REVOGAÇÃO ou redução do valor da multa diária e seu respectivo patamar máximo, eis que a Agravante conseguiu cumprir tempestivamente, após muitos esforços e deliberações em várias áreas da companhia
” (sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo até o deslinde final do presente recurso.

No mérito, vindica o provimento recursal para revogar a multa arbitrada em valor excessivo e prazo não razoável. Caso mantida, pugna pela redução do valor de
astreintes
para a quantia de R$100,00 (cem reais) por dia, com estabelecimento de patamar máximo na quantia R$2.000,00 (dois mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa da Agravada. (Id. 200122191).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim em 09/02/2024, conforme decisão de Id. 202088196.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 205371689.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 200425152.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumento o
TELEFONICA BRASIL S/A
,
visa reformar a decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
CIRÚRGICA MM HOSPITALAR LTDA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que a parte requerida proceda com os reparos nas linhas telefônicas da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, defende o agravante que a multa imposta para o cumprimento da obrigação é excessiva, razão pela qual requer o seu afastamento ou a sua redução, em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, que seja fixado um prazo razoável para cumprimento da medida imposta.

A irresignação não merece prosperar
.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES –
RESTABELECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe
”.
(TJ-MT 10210574520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO DAS ASTREINTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela urgência para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
(...) (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010)”.

(N.U 1012819-66.2023.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) (sem destaques no original).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
–
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
.
(TJ-MT - AI: 10246054420228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, verifica-se que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido se mostra razoável. Além disso, conforme informado nas razões do presente recurso, a medida liminar já foi cumprida pelo agravante, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”.
(N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024